Tribunal: TJMT
Processo: 1020185-93.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020185-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE - CPF: 361.343.091-68 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE
DESCONTOS
DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
DESCONTOS
REALIZADOS HÁ MAIS DE UM
ANO
SEM INSURGÊNCIA DA AUTORA –
AUSÊNCIA
DO
PERIGO
DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, quando os descontos são realizados desde julho de 2019, e a parte autora apenas buscou a via administrativa e judicial neste ano, 2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020185-93.2022.811.0000

AGRAVANTE: ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais n. 1030491-95.2022.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S/A,
em que se indeferiu a liminar de suspensão de descontos.

A agravante diz que “
o BANCO DAYCOVAL ora Agravado, após a Agravante ter efetuado o pagamento de 16 (dezesseis) parcelas do seu empréstimo consignado junto ao Banco Safra, realizou a portabilidade da sua dívida sem qualquer AUTORIZAÇÃO para este fim
”.

Alega que “
recebeu ligação de um preposto da instituição financeira Agravada, lhe oferecendo para “comprar” a dívida do Banco Safra, com juros mais favoráveis, ocasião em que foi solicitado pela Agravante para analisar a proposta, uma simulação do empréstimo, devendo constar na mesma o número de parcelas e o valor das destas
”.

Salienta que “
o preposto jamais encaminhou qualquer simulação de empréstimo, pior, para surpresa da Agravante, em outubro do ano de 2021 (outubro/2021), recebeu uma ligação do Banco Agravado, lhe cobrando a parcela referente ao mês de março de 2021, ocasião em que negou a existência de qualquer dívida com a referida instituição financeira
”.

Alude que “
jamais firmou o contrato de Portabilidade nº 51-8424792/21, referente ao empréstimo de R$ 24.118,11 (vinte e quatro mil, cento e dezoito reais e onze centavos), e/ou qualquer outro com o Banco Agravado, razão pela qual da ilegalidade
”.

Afirma que
“impetrou com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, distribuído para o 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, representado pelo Processo nº 1003763-40.2022.8.11.0001”.
Mas que, diante da sua negativa de reconhecimento das assinaturas firmadas nos documentos anexados pelo banco agravado, fez-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, o que não é possível nos procedimentos do juizado especial, ocasião que foi reconhecida a incompetência absoluta e o feito foi extinto sem resolução do mérito.

Defende que
“os descontos estavam sendo realizados na aposentadoria da Agravante desde o mês de fevereiro/2021 e que a presente ação fora proposta um ano após o início dos descontos, uma vez que, conforme já mencionado, a Agravante possuía um contrato de empréstimo consignado com o Banco Safra, portanto, acreditava que os descontos em seu benefício estavam sendo realizados com o banco em que havia tomado o empréstimo (Banco Safra), NÃO pelo banco Daycoval”.

Requer o provimento do recurso para que “
o Banco Agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto referente ao contrato de portabilidade nº 51-8424792/21
” (id. 146108688).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 148413199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais n. 1030491-95.2022.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S/A,
em que se indeferiu a liminar de suspensão de descontos.

Na inicial, a parte agravante diz que, “
desde agosto de 2019, possuí descontos diretamente em sua folha de pagamento referente ao cartão de credito, realizados pela pelo Daycoval ora Requerido que atualmente perfaz o importe de R$ 474,89
”.

Afirma que
“em janeiro do ano de 2021 (janeiro/2021), a Autora recebeu ligação de um preposto desta instituição financeira Requerida lhe oferecendo para “comprar” a dívida do Banco Safra com juros mais favoráveis a mesma, ocasião em que foi solicitado pela Autora uma simulação do empréstimo
”.

Consta dos extratos do INSS que o banco requerido passou a realizar descontos no benefício previdenciário da autora a partir da competência de Abril/2021, por intermédio do contrato nº 51-8424792/21, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Ante a comprovação da hipossuficiência, defiro a gratuidade de Justiça, consoante comprovado no Id nº 88052338 – Pág. 02. ANOTE-SE.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se”

Na aferição dos autos e do contexto apresentado, não verifico o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, pois os descontos são realizados desde julho de 2019, e a parte autora apenas buscou a via administrativa e judicial neste ano, 2022.

Ademais, o requerido apresentou trechos da contratação, que dão indícios de autorização da portabilidade questionada, o que demonstraria a contratação e, assim, a ausência da probabilidade do direito em prol da parte autora.

Certamente que a questão será melhor aferida em primeiro grau, frente aos elementos a serem apresentados com a contestação, mas, neste momento, a decisão agravada merece ser preservada.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –
DESCONTOS
REALIZADOS POR LONGO PERÍODO –
AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao
perigo
de
dano
ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os
descontos
quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda
perigo
de
dano
ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os
descontos
vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco)
anos
.” (N.U 1006042-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAL E MATERIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE
DESCONTOS
DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
DESCONTOS
REALIZADOS HÁ MAIS DE UM
ANO
SEM INSURGÊNCIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA
DO
PERIGO
DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou
ausência
de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.”
(N.U 1018790-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022